Tribunal: TJMT
Processo: 0039912-02.2017.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0039912-02.2017.8.11.0042
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: VIVIANE ELLEN RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que “POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO”, conforme ementa (id. 79422953):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – PARA UM DOS APELANTES A DEFESA REQUER O DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – NÃO ULTRAPASSADO PERÍOSO DEPURADOR DE 5 ANOS – REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO E DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 2o DA LEI 8.072/90 – INVIABILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – REGIME INICIAL ESTIPULADO DE ACORDO COM O QUANTUM DA PENA E CONDIÇÃO DE REINCIDÊNCIA – PARA OUTRA APELANTE A DEFESA REQUER A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – POSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO QUE A RÉ SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE DERAM ENSEJO À PRISÃO CAUTELAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser mantida a agravante da reincidência em desfavor do réu quando não ultrapassado o período depurador de cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, ora em apreço.
O Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 2o da Lei 8.072/90, no julgamento do RE n. 1.052.700/MG, tema 972 da repercussão geral.
O regime prisional inicial fechado foi estipulado com base no quantum da pena fixada e na condição de reincidência do réu.
Inexistindo provas nos autos acerca da dedicação da acusada às atividades criminosas, além da observância dos demais requisitos, imperiosa a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
De rigor a manutenção da custódia cautelar do acusado quando subsistirem os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, especialmente diante do risco concreto de reiteração delitiva, além do fato de que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade na manutenção da segregação”.
Embargos de declaração rejeitados (id. 92034487).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, alegando ser indevida a aplicação da causa de diminuição de pena prevista (id. 90477470).
Recurso tempestivo, consoante certidão (id. 121356472).
Contrarrazões apresentadas por Viviane Ellen Ribeiro de Oliveira (id. 122324453).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial interposto atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, não se aplica a sistemática de precedentes qualificados, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, incisos I, alínea “b”, II e III, do Código de Processo Civil.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula n. 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No tocante a alegada violação ao art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado), é evidente que a questão demanda reexame fático probatório. Veja-se o que fora consignado no acórdão:
“Convém destacar que para a incidência do benefício pretendido, além dos quatro requisitos exigidos pelo aludido parágrafo 4o – primário; bons antecedentes; não se dedicar à atividade criminosa e nem integrar organização criminosa –, a jurisprudência pátria tem entendido pela observância também do artigo 59 do Código Penal (circunstâncias judiciais) e do artigo 42 da Lei de Drogas (natureza e quantidade do entorpecente, e a personalidade e conduta social do agente) – STJ, HC 173.517/SP.
Dessume-se da sentença recorrida que o magistrado singular, negou a aplicação da benesse em razão de a acusada se dedicar às atividades criminosas.
Todavia, com a detida análise dos elementos de prova produzidos, entendo que não ficou amplamente demonstrado que a apelante se dedicava às atividades criminosas. De acordo com sua narrativa, a droga apreendida pertencia ao seu irmão, ora corréu, de modo que o fato dela se envolver na traficância não resulta, consequentemente, na sua dedicação às atividades ilícitas.
Deve-se levar em consideração que se trata de ré primária, possuidora de bons antecedentes, e que este é fato delitivo isolado em sua vida.
Assim, atento ao princípio da individualização da pena, acolho a pretensão defensiva para incidir a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas”.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, decidiu o seguinte:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTUM DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO EM 1/6. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida de um sexto a dois terços quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
2. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017).
3. No caso, a Corte de origem reconheceu a incidência da minorante do tráfico privilegiado ao recorrente na fração de 1/6 (um sexto), ressaltando que, em razão das circunstâncias do delito, e da quantidade de droga apreendida (4 kg de maconha), tal fração seria mais condizente com o caso concreto.
4. Assim, a modificação dessa conclusão demandaria o revolvimento do conteúdo probatório, inadmissível em recurso especial (Súmula 7 do STJ). Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.012.356/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1/4/2022).
Sendo assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por demandar a necessidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos.
Com essas considerações, inadmito o recurso especial (id. 90477470) interposto por Viviane Ellen Ribeiro de Oliveira, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça